Tribunal: TJDFT
Processo: 0047883-51.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. COTEJO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM AMBOS OS INSTRUMENTOS. SIMILITUDE. CONSONÂNCIA ENTRE O TÍTULO QUE ORIGINARA O CRÉDITO E INSTRUMENTO DA CESSÃO. INSTRUMENTO HÍGIDO. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À CITAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO (CPC, ART. 778, § 1o). DECISÃO DE INADMISSÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO EXAMINADA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste preclusão quanto à matéria que, conquanto tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento aviado pela parte que pretendera a sucessão processual e seu ingresso no polo ativo da execução, restara pendente de efetiva apreciação pela instância revisora, a despeito de tempestivamente impugnada, porquanto precocemente extinta a ação em que originariamente suscitada a questão, ensejando a perda de objeto do agravo interposto pela parte insurgente.
2. Aflorando do acervo material que guarnece o processo a constatação de que a instituição financeira comprovara a efetiva existência da cessão do crédito perseguido, por meio de evidenciação de correspondência entre os dados contidos no contrato originário e no instrumento de cessão, este se afigura hígido a demonstrar ostentar a cessionária qualidade de efetiva detentora do crédito exequendo.
3. Avocando para si a qualidade de detentora do crédito perseguido em feito executivo, mediante demonstração de que reúne os requisitos necessários à pretendida sucessão processual e à sua conseguinte admissão como partícipe da relação processual, na condição de exequente, deve a cessionária ser admitida no vértice ativo do feito executivo, que, sendo regulamentado por normatização específica (CPC, art. 778, § 1o), não se submete à regra geral que estabelece a necessidade de anuência do devedor para suceder o cedente em demanda judicial, dispensando-se, pois, aludido consentimento para ingresso no feito nos termos da literalidade do estatuto processual.
4. A extinção pura e simples do processo, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.